Tribunal: TJBA
Processo: 8133085-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133085-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: V. V. T. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM ENTIDADE LEGITIMADA. REAJUSTE ANUAL.
ABUSIVIDADE.
EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
contra sentença que julgou procedente Ação Revisional ajuizada por menor representada por sua genitora, declarando a abusividade dos reajustes anuais implementados desde 2023 e determinando a aplicação dos índices de reajuste da ANS para contratos individuais.
A QUALICORP arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como administradora.

No
mérito, as
apelant
es sustentaram a legalidade do reajuste de mais de 33% com
base na alegada natureza coletiva do contrato, que permitiria livre negociação com base na sinistralidade do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios na relação de consumo e analisar a real natureza jurídica do contrato de plano de saúde supostamente coletivo por adesão, para fins de aplicação dos índices de reajuste anual, considerando os requisitos legais estabelecidos pela Resolução Normativa ANS nº 557/2022 para caracterização de planos coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A preliminar de ilegitimidade passiva da QUALICORP não merece acolhida, pois na relação de consumo todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC, sendo a administradora parte integrante e essencial da relação contratual.

3.2
.
A análise dos elementos contratuais revela que as apelantes não comprovaram a celebração de contrato entre a operadora e uma das pessoas jurídicas legitimadas pelo art. 15 da RN ANS nº 557/2022, configurando falso plano coletivo por adesão.

3.3
.
O art. 39 da RN ANS nº 557/2022 estabelece que o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade constitui vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se ao plano individual ou familiar.

3.4
.
O desvirtuamento da natureza do contrato coletivo, que se destina a grupos com efetiva representatividade e capacidade de barganha, não pode servir de escudo para imposição de reajustes desproporcionais e
abusi
vos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recursos de apelação
desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Na relação de consumo envolvendo planos de saúde, a administradora de benefícios possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC e Súmula 608 do
STJ.

2.

É falso o plano coletivo por adesão quando não comprovada a celebração de contrato com pessoa jurídica legitimada pelo art. 15 da RN ANS nº 557/2022, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar (art.
39 da RN ANS nº 557/2022)
, com aplicação dos índices de reajuste da ANS.

3. O ônus probatório de demonstrar a legitimidade da entidade contratante e a elegibilidade específica do beneficiário cabe à operadora, conforme §3º do art. 15 da RN ANS nº 557/2022, não podendo simplesmente alegar natureza coletiva sem cumprir seu dever legal de comprovação.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, parágrafo único, e art. 51, IV, do CDC; art. 15 e art. 39 da RN ANS nº 557/2022;
art. 2 e art. 4 da RN ANS nº
515
, de 29 de abril de 2022
;

art. 85, §§ 2º e 11º, e art. 87 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 608; TJ-BA - AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000 (Terceira Câmara Cível).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, e como apelada
V. V. T., menor representada por sua genitora ANA PAULA SOARES VERAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora